Tribunal: STF
Processo: HC 210509
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do HC 689.182/SC.



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 12 de julho de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente), e 329 do Código Penal (resistência). O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gaspar/SC, ante pedido do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Destaca ser pequena a quantidade de entorpecente apreendido. Aponta condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa.



     



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. O habeas corpus está voltado contra decisão individual do Relator no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual não conheceu do HC 689.182/SC. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



     



    8. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, mencionou condenação anterior da paciente por tráfico de drogas, mantida em grau de apelação; o fato de, no momento do flagrante, estar em cumprimento de medidas cautelares impostas no referido processo, bem assim a apreensão de carta, oriunda de presídio, a denotar integração a grupo criminoso. Ressaltou a necessidade de assegurar a ordem pública, evitando a reiteração delitiva. Confiram-se os seguintes trechos da decisão:



    [...] verifica-se que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao indiciado. Com efeito, o policial militar Diego Cossi declarou que o setor de inteligência repassou a informação de que havia muita movimentação de tráfico de drogas no Residencial Milano no dia de hoje. Diante disso, foram até o local e observaram os autuados - todos conhecidos da guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas - atuando no comércio espúrio de entorpecentes. Viram quando um usuário se aproximou, Camila entregou a droga e Adriano recebeu o dinheiro. O adolescente não participava da negociação, restringindo-se a ficar em um canto, na companhia dos autuados. A indiciada Camila, na hora da abordagem, ficou bastante nervosa, gritando muito e se agarrou a um portão com algo na boca. Considerando que Camila se agarrou ao portão e não soltava, bem como para evitar que ela engolisse a droga que abocanhou, houve emprego de força para detê-la. Com Adriano foi encontrado R$ 57,00 em dinheiro e uma carta de presídio contendo a organização de grupo criminoso (provavelmente do PGC) e com o adolescente foram apreendidas 3 pedras de crack. O adolescente estava auxiliando, de forma ativa, na comercialização do entorpecente. Declarou que como houve a prisão do disciplina daquele ponto, as pessoas estão reestruturando o tráfico no Residencial Milano. Acrescentou que Camila apresenta tornozeleira instalada e que Adriano está em saída temporária. Durante o percurso do local do fato até a Delegacia de Polícia, Camila foi mordendo o interior de seus lábios, de forma a se autolesionar para desprestigiar a atuação da Polícia Militar (ev. 1, Vídeo 4). 



    Elenoir Cassiano Hartmann, também policial militar, corroborou as declarações de seu colega de farda. Acrescentou que com Camila foram apreendidas 10 pedras de crack, com Adriano foi encontrado dinheiro e uma carta do Presídio Regional de Blumenau do PGC e com o adolescente havia 3 pedras de crack (ev. 1, Vídeo 5).



    [...]



    A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, ante os indicativos de probabilidade de reiteração delitiva.



    [...]



    Camila Ressurreição, de sua vez, foi condenada em 02/02/2021, nos autos nº 5003697-25.2020.8.24.0025, pela prática de tráfico privilegiado operacionalizado no Residencial Milano em 30/07/2020. De se anotar que a 1ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, reunida no dia 01/06/2021, manteve a sentença de primeiro grau incólume, de sorte que, agora, o processo em referência aguarda o trânsito em julgado (ev. 9). Soma-se a isso que em 31/08/2020, nos autos nº 5003412-32.2020.8.24.0025 (procedimento que deu origem à ação penal nº 5003697-25.2020.8.24.0025), o C. Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus em favor Camila, ocasião em que lhe foram decretadas medidas cautelares. 



    Vale também anotar, por oportuno, que foi apreendida uma carta que revela a organização de grupo criminoso, possivelmente o PGC, a qual estava em poder de Adriano, de sorte que a soltura dos indiciados, em atenção ao art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal, não é recomendada.



    Registra-se, por fim, que no presente momento nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, mostra-se suficiente e capaz de garantir a ordem pública, evitando a prática de novos delitos. Não é demais registrar que, ao que tudo indica, Camila Ressurreição está praticando a atividade ilícita no local de sua moradia (Residencial Milano), mesmo com medidas cautelares vigentes, enquanto Adriano Vinicius Silvestre de Oliveira a teria perpetrado enquanto estava em gozo de saída temporária.



    [...]



    9. Para além da quantidade de droga encontrada (13 porções de crack), o ato que implicou a custódia alicerçou-se em outros dados a indicarem a imprescindibilidade da medida, quais sejam, a probabilidade de reiteração delitiva, dado o envolvimento pretérito da paciente com o narcotráfico, e a necessidade de interromper as atividades da associação criminosa. Na linha de precedentes de ambas as Turmas:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar que o paciente apresenta antecedentes criminais, bem como “a apreensão de munição no imóvel de MARCO demonstra sua personalidade voltada ao crime e certo grau de periculosidade” (trecho do decreto de prisão). 3. “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC 109.528, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 200.231 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.07.2021)



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Ademais, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV – Habeas corpus denegado. (HC 115.462, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.04.2013)



    10. O Relator do HC 689.182/SC, na decisão apontada como coatora, assinalou a necessidade de se manter presa a paciente, com base nestas premissas:



    [...] 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada, especialmente, pelo risco real de reiteração na prática de condutas delitivas, uma vez possui condenação pela prática do delito de tráfico de drogas e já foi beneficiada, por esta Corte Superior de Justiça, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive estava com tornozeleira eletrônica quando foi presa em flagrante na ação penal em exame, o que, somado ao envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    11. Assim, levados em conta o contexto em que praticado o crime e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. 



    12. O fato de a paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si só, não leva a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



     



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator